Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-06.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE AS CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA E O RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA QUANTO À AUTORIA EXECUTÓRIA. POSSE DO BEM COM UM DOS ACUSADOS. PROVA ORAL INSUFICIENTE PARA ESTABILIZAR A DINÂMICA FÁTICA E O LIAME SUBJETIVO DO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), em razão da subtração de aparelho celular do interior de veículo, com posterior localização do bem em poder de um dos acusados.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
III. Razões de decidir:
3. A condenação penal exige prova firme e inequívoca acerca da materialidade e da autoria, não bastando indícios ou versões conflitantes não superadas no curso da instrução judicial.
4. No caso, a imputação de subtração direta atribuída a um dos apelantes não se estabilizou sob contraditório, diante de divergência relevante entre o reconhecimento extrajudicial e o depoimento judicial da vítima quanto ao agente que efetivamente apanhou o aparelho, circunstância que compromete o juízo de certeza sobre a autoria executória.
5. Além da versão acusatória não ter ficado amplamente comprovada, os acusados apresentaram versão razoável, ensejando dúvida insuperável acerca da materialidade delitiva. Um dos réus afirmou que, em contexto de briga (fartamente comprovado), pegou um celular do chão, acreditando seu o seu, e repassou ao corréu, que tomou posse do bem para socorrer o amigo, ambos desconhecendo que o celular era da vítima. Os réus e o celular da vítima foram encontrados pelos policiais ainda no contexto da briga.
6. Embora o bem tenha sido localizado em poder de um dos acusados, tal elemento, por si só, não basta para afastar a dúvida razoável sobre a dinâmica executória e, especialmente, sobre o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas, diante da prova oral colhida em Juízo e das versões apresentadas.
7. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria e à coautoria nos moldes reconhecidos na sentença, impõe-se a absolvição dos apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
Dispositivo:
8. Recursos providos.